Tribunal: TJDFT
Processo: 0737609-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a liminar em mandado de segurança impetrado por CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO. Na origem, CLÁUDIA aduziu que, no dia 29/05/2024, protocolou processo administrativo para conversão de todo o período especial trabalhado no órgão em tempo comum. Contudo, já decorridos mais de 90 (noventa) dias, não houve qualquer resposta do órgão público, razão pela qual configurou o desrespeito ao princípio da duração razoável do processo previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como foi violado o disposto no art. 49 da Lei no 9.784/99. O juízo de origem deferiu a liminar para “determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante relativo ao processo administrativo de Id 209007058, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”. Nas razões recursais, a agravante aduziu que a “decisão deve ser anulada ou reformada, eis que existem impedimentos previstos nas Leis 8.437/92 e 9.494/97 que proíbem o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública”. Acrescentou que há “notória complexidade do requerimento administrativo de conversão de tempo especial em comum”, o que afasta a hipótese de “demora excessiva”. Ao final, requereu seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo e, ao final, a reforma ou anulação da decisão. Sem preparo em razão da isenção do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela antecipada impetrado por CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO em face de ato praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, partes qualificadas nos autos. Sustenta ocupar o cargo de Analista Técnico - Assistencial PPGG AU-10 e, na data de 29.05.2024, apresentou requerimento administrativo consistente na conversão de todo o período especial trabalhado no órgão em tempo comum, sendo o pedido registrado sob o número do processo administrativo 00094- 00007957/2023-43. Pontua que há demasiada demora na análise do pedido, tendo em vista o tempo decorrido desde o requerimento, sem que, para tanto, houvesse a solução da questão posta à análise. Requer, ao final, seja determinado à autoridade coatora que analise e decida acerca do pedido no prazo a ser estabelecido, com o fim de concluir o processo. É o relatório. DECIDO. Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Nesse contexto, analisando-se detidamente todo o alegado, é possível perceber que razão assiste ao impetrante, ao menos em sede de cognição sumária. Há razoabilidade na alegação, porque o art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ao encontro desse dispositivo, o artigo 48 da Lei no 9.784/99 determina que “a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Na hipótese versada nos autos, tem-se que o Impetrante demonstra por meio do documento deId 209007058 a falta de celeridade na análise do processo. Há que se convir não ser possível admitir a omissão da Administração Pública aos requerimentos a ela formulados, de modo que deve sempre se pronunciar fundamentadamente, seja o retorno positivo ou negativo e em tempo razoável. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: (...) Nessa senda, fica indene de dúvidas a necessidade de se conceder em parte a liminar, a fim de se preservar o direito do Impetrante de ver seu requerimento definitivamente analisado em tempo razoável, qual seja, no máximo em 30 (trinta) dias. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante relativo ao processo administrativo de Id 209007058, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Fica a autoridade coatora advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Limita-se a controvérsia sobre a obrigação da autoridade coatora analisar e decidir o pedido administrativo de conversão de todo o período especial trabalhado no órgão em tempo comum, conforme formulado por servidor do quadro do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. Inicialmente, salienta-se que o artigo 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992 estabelece que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. No caso dos autos, o pedido da impetrante é a “procedência do pedido, com a concessão da Segurança, para fins de impor ao SLU a obrigação de fazer para que decida no procedimento administrativo 00094-00007957/2023-43 no prazo de 30 dias, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação” (ID de origem 209007045 - Pág. 8). E a liminar foi concedida nesses exatos moldes, o que revela nítidos contornos satisfativos do pleito inicial. A análise do processo administrativo é objeto tanto do pedido liminar, quanto do pleito definitivo, que direcionados à autoridade coatora, coincidem integralmente. Diante disso, o pedido liminar encontra óbice no art. 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão agravada, até a análise do recurso pela Terceira Turma. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação e retornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46